Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO EXÍGUO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento vinculado à compra de móveis planejados não entregues.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a multa cominatória aplicada na decisão agravada é excessiva e desproporcional; e (II) se o prazo para cumprimento da medida deferida é exíguo, a exigir alteração do termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a suspensão da exigibilidade das parcelas de contratos coligados quando há inadimplemento do contrato principal, conforme o art. 54-F do CDC.
5. No caso, a decisão agravada foi proferida em 16.6.2025 e a intimação eletrônica ocorreu em 19.6.2025, após o vencimento da 7a parcela, o que impossibilitou o cumprimento da ordem no prazo estipulado, razão por que se faz necessária a postergação do termo inicial para a 8a parcela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento vinculado a contrato principal inadimplido deve estipular prazo razoável para o cumprimento, sob pena de ineficácia da decisão. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando compatível com o valor da obrigação e suficiente para compelir a parte a cumprir a ordem judicial.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §§ 1o e 2o, e 1.026, § 2o; e CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1661877, 0733993-55.2022.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2023; Acórdão 1974489, 0742581-80.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2025; e Acórdão 1675265, 0738513-58.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2023.